Tribunal: TJES
Processo: 0020295-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020295-94.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI e outros (2)

APELADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020295-94.2017.8.08.0024

APTE/APDO:

PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI

APTE/APDO:
RENATO TATAGIBA GARCIA E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DA CLÍNICA CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS REQUERIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Renato Tatagiba Garcia, Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Renato Tatagiba Garcia Ltda e Patrícia Cristina Jordoni Cavalini contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória por insucesso em cirurgia plástica de natureza estética.

O médico e a clínica alegam inexistência de responsabilidade objetiva e ausência de danos à autora, além de requererem, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir a natureza da obrigação do médico e da clínica em cirurgia plástica embelezadora e a responsabilidade decorrente do insucesso do procedimento;
(ii) analisar se os danos alegados pela autora configuram direito à indenização moral e material; e
(iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e sua possível majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela autora, pois os argumentos dos réus são suficientes para atender ao princípio da dialeticidade, inexistindo reprodução literal sem impugnação específica da sentença.

MÉRITO

A cirurgia plástica embelezadora configura obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico em caso de insucesso, cabendo a este comprovar excludentes de responsabilidade. A clínica, por sua vez, responde objetivamente por eventuais danos causados em virtude do vínculo com o profissional.

No caso em análise, o laudo pericial comprovou o insucesso da cirurgia realizada na autora, evidenciando desalinhamento das próteses mamárias, dissimetria das mamas e presença de granulomas com exteriorização de fio cirúrgico, sem indicação de intervenções corretivas pelo profissional responsável.

A inexistência de complementação cirúrgica demonstra a frustração da expectativa legítima da autora quanto ao resultado prometido, configurando o dano moral e ensejando a responsabilidade do médico e da clínica.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela inadequado à gravidade da situação e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da majoração do valor da condenação, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos requeridos de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos requeridos desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso dos Requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020295-94.2017.8.08.0024

APTE/APDO:
PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI

APTE/APDO:
RENATO TATAGIBA GARCIA E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de
apelaç
ões cíveis
interpostas por
RENATO TATAGIBA GARCIA, CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA,
e PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI,
eis que inconformados com a sentença de ID nº 8286636 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Razões recursais de
RENATO TATAGIBA GARCIA, CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA
de ID 8286639, onde sustenta que
não há que se falar em responsabilidade objetiva para
o médico e clínica
, haja vista que a matéria discutida se trata de suposta falha na atuação
do p
rofissional liberal, ensejando, assim, a aplicação da responsabilidade subjetiva para ambos.

Aduz ainda que
é incontroverso
a inexistência de dano
ou sequela física causada pelo Recorrente, mas tão somente um desacordo comercial devido suposta inadimplência.

Ao final requer, subsidiariamente,
a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por seu turno, a Autora
PATRICIA CRISTINA JORDONI CAVALINI,
nas suas razões recursais (
Id 8286642
)
, requer, em suma, a majoração da indenização por danos morais.

Considerando a identidade e prejudicialidade de fundamentos, os recursos serão dirimidos em conjunto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Nas suas contrarrazões, arguiu a autora preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento que os Requeridos não cuidaram de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

P
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

M
ÉRITO

C
inge-se a controvérsia em analisar se os atos pratica
dos pelo requerido, foram causadores ou contribuíram para o resultado indesejado da cirurgia plástica realizada pela autora

para a realização de “lipoaspiração, mastopexia e abdominoplastia” cujo valor acordado de R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais).

A priori, insta salientar que a obrigação do médico contratado para realização de cirurgia plástica, é uma obrigação de resultado, diverso das demais especialidades,
pois nel
a
o médico assume o compromisso do efeito embelezador prometido,
o que atrai a presunção de
sua
responsabilidade, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente
.

Quanto ao tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. É deficiente a fundamentação recursal quanto a parte invoca ofensa ao artigo 1.022 do CPC, mas não aponta especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o óbice previsto na Súmula 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente. Precedentes.
2.2. Na hipótese, rever o entendimento da Corte local que reconheceu a responsabilidade do médico pelo não atingimento do resultado da cirurgia estética exigiria o reexame de todo acervo fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, em observância ao disposto na Súmula 7 do STJ. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese em que o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA VIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL QUE DEVE AFASTAR SUA CULPA MEDIANTE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, não há mais necessidade de o recorrente renovar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na interposição do recurso especial se ele já vem litigando sob o pálio da justiça gratuita.
2. Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.468.756/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 24/5/2016.)

Assim, cotejando os elementos dos autos, em especial, o laudo médico pericial, denota-se que a paciente não alcançou o resultado que esperava, sendo notório o insucesso da cirurgia, sendo pontual a sentença quanto a identificação dos quesitos conduziram a essa conclusão, o que passo a reproduzir:

2- Que tipo de lesão apresenta a autora? E qual a causa da mesma?

A autora apresenta os locais de incisão cirúrgica (na data desta perícia 29/09/2021) em bom estado e aplainadas, em fase de repigmentação em mama e abdome.
Porém possui em locais pontuais na mama esquerda granulomas com exteriorização de fio cirúrgico.

6 - Esclareça o Sr. Expert em relação às mamas: as posições das mamas estão na altura correta, ou seja, dentro dos padrões de resultado de uma cirurgia de levantamento de seios?

Na data desta perícia 29/09/2021,
as mamas se encontram em desalinhamento com a prótese de silicone, sendo essas mais elevadas que a mama, e há uma dissimetria entre as mamas.

8 - Existe algo que possa reverter as sequelas estéticas que a autora apresenta ou o dano é irreversível?

O principal dano observado à luz perícia foi a dissimetria entre as mamas e a dissimetria entre as mamas e as próteses, que pode ser corrigido com novo procedimento cirúrgico para reposicionar as próteses e corrigir a dissimetria entre as mamas. Os granulomas também podem ser removidos através de excisão cirúrgica.

29. É possível que o resultado da cirurgia plástica, principalmente a realizada na autora, não é imediato, devendo aguardar o decurso do tempo para, após redução do inchaço e acomodação do organismo, observar o resultado alcançado e necessidade de realização do procedimento cirúrgico complementar (PCC), se for o caso?

Sim. Entretanto, a cirurgia foi realizada em 2013,
já houve tempo mais que hábil para redução de inchaço e acomodação do organismo e a necessidade de realização do PCC é observável e clara. (fl. 139).

30. Pelo que consta do contrato de prestação de serviços e do entendimento do "refinamento cirúrgico" ou procedimentos cirúrgicos complementares (PCC), é possível concluir que o tratamento da autora poderia se prolongar no tempo, a fim de que o melhor resultado pudesse ser alcançado após a realização dos refinamentos cirúrgicos?

Sim.
Entretanto, os refinamentos cirúrgicos jamais foram feitos.

4 - A aparência das cicatrizes da autora é a esperada nos procedimentos a que esta se submeteu?

Sim.

Como cediço, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de provas. Entretanto, não havendo nos autos evidências com força probante suficiente para desconstituir a conclusão técnica, deve ela ser mantida.

Ademais,
a possibilidade de complementação cirúrgica não exime a responsabilidade do profissional, mormente quando não estabelecido previamente e contratualmente a necessidade de fragmentar o procedimento com mais de uma intervenção cirúrgica.

Portanto, não pairam dúvidas acerca da quebra da expectativa com o resultado do procedimento estético, de modo que revelam-se presentes os requisitos ensejadores da indenização, seja por danos morais, materiais e estéticos, restando pendente a análise do
quantum
devido a tais títulos.

Por fim, com relação a indenização por danos morais, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é o que cumpre melhor
a função punitiva-pedagógica,
considerando o grau do dano provocado aos direitos de personalidade da
autora
, assim como considerando o que tem decidido o E. TJES
:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS AFASTADA. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ASSIMETRIA MAMÁRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

3. Como é de conhecimento,
“
a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta”
. (REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013). 4. Do cotejo dos elementos probatórios coligidos aos autos, principalmente da análise da prova pericial, denota-se que a apelada não alcançou o resultado que esperava, sendo notória a assimetria existente entre os seios após o procedimento. Na linha do fundamentado pela julgadora
a quo
, o laudo pericial, acrescidos dos esclarecimentos, é no sentido de que as mamas apresentam no pós-operatório alteração do tamanho, havendo modificação estética corporal da apelada e, por conseguinte, erro médico em se tratando de cirurgia estética embelezadora. 5. Em virtude da quebra da legítima expectativa com o resultado do procedimento estético, bem como em vista da visível assimetria dos seios, somado ao tempo em que aguarda pela cirurgia reparadora, afigura-se caracterizado o dano moral e estético.
6. A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre, no particular, a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da paciente
Em relação ao dano estético
, igualmente mantido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme votos divergentes.
7. Recurso desprovido, por maioria de votos.
(Grifei).
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível.
Apelação Cível n
º
0005417-18.2013.8.08.0021
. Rel. Des.
Jorge do Nascimento Viana
.
Data de Julgamento:
20/04
/2023).

Por todo o processado, referindo-me à prova produzida pelo expert, que concluiu pelo erro médico e o dano sofrido, não havendo prova em sentido contrário que ateste a excludente de responsabilidade do profissional; bem como considerando que os valores fixados no julgado possui o caráter satisfativo e punitivo-pedagógico
, entendo
que deve a sentença ser modificada em parte apenas para exasperar a indenização pelos danos morais
.

Por todo o exposto, conheço
do
s
recurso
s

e
dou provimento apenas ao interposto pela Autora
, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
devidos pelos Requeridos
de 1
5
% (
quinze
por cento), para 1
8
% (d
ezoito
por cento)
sobre o valor da condenação
,
a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020295-94.2017.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA LTDA

APELADA/APELANTE:
PATRÍCIA CRISTINA JORDONI CAVALINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de 02 (dois) recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em desfavor da sentença de id 8286636 que, na ação ordinária ajuizada por
Patrícia Cristina Jordoni Cavalini
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os Demandados, solidariamente:

a) devolução do valor de R$1.000,00 (mil reais) pago para o procedimento restaurador não realizado;

b) custear o procedimento cirúrgico complementar a autora em
quantum
a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (CPC, art. 509, inc. I);

c) o pagamento de indenização por danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O
eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso interposto por Renato Tatagiba Garcia e pela Clínica de Cirurgia Plástica Renato Tatagiba Garcia LTDA e manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pela parte autora, Patrícia Cristina Jordoni Cavalini, a fim de majorar o valor do dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou, em síntese, que “
Como cediço, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de provas. Entretanto, não havendo nos autos evidências com força probante suficiente para desconstituir a conclusão técnica, deve ela ser mantida. Ademais, a possibilidade de complementação cirúrgica não exime a responsabilidade do profissional, mormente quando não estabelecido previamente e contratualmente a necessidade de fragmentar o procedimento com mais de uma intervenção cirúrgica. Portanto, não pairam dúvidas acerca da quebra da expectativa com o resultado do procedimento estético, de modo que revelam-se presentes os requisitos ensejadores da indenização, seja por danos morais, materiais e estéticos, restando pendente a análise do
quantum
devido a tais títulos”
.

No que diz respeito ao valor do dano moral, considerando as circunstâncias que causaram aflição e angústia na parte autora, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, concluiu pela sua majoração.

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pelo eminente Relator para, de igual forma,
negar
provimento ao recurso interposto por Renato Tatagiba Garcia
e pela Clínica de Cirurgia Plástica Renato Tatagiba Garcia LTDA
e dar provimento ao recurso de
Patrícia Cristina Jordoni Cavalini majorando o valor do dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É como me manifesto.